Tribunal: TJDFT
Processo: 0734794-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA NO REPETITIVO E AQUELA EM DEBATE NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE DA QUESTÃO APENAS EM INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE MERAMENTE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DO STJ. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos para análise do juízo de primeira instância.
2. Segundo entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, examinado “detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento” (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.).
3. A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório.
4. Caso concreto em que houve interposição de agravo de instrumento diretamente em face do pronunciamento de suspensão dos atos processuais até o julgamento do tema repetitivo, o qual não resolveu o requerimento de distinção, conforme previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13 do CPC, o que impôs o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela parte ora recorrente.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.